Tribunal: TJMT
Processo: 1039142-40.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039142-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON AFFONSO GOMES - CPF: 022.011.901-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, sob fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 117 da LEP e no art. 118 do CPP. A defesa alegou a imprescindibilidade da presença do agravante no lar para auxílio no sustento e cuidados da filha menor com comorbidades graves, bem como em razão da fragilidade econômica do núcleo familiar. Pleiteou, subsidiariamente, autorização para trabalho externo e nova avaliação psicossocial. O órgão ministerial opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de condição excepcional que justificasse a medida postulada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar ao apenado, com base em sua alegada imprescindibilidade no contexto familiar; (ii) examinar a possibilidade de deferimento do pedido de trabalho externo; e (iii) avaliar a necessidade de nova perícia psicossocial.

III. Razões de decidir

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP constitui medida excepcional, normalmente destinada a apenados em regime aberto, exigindo a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do condenado no cuidado de filhos menores ou dependentes.

4. O laudo psicossocial aponta dificuldades econômicas e a relevância do papel do agravante na dinâmica familiar, mas confirma que a genitora está presente, orientada e responsável pelo cuidado direto das filhas, com suporte de programas assistenciais estatais e comunitários.

5. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em regime mais gravoso apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a ausência de outra pessoa capaz de exercer os cuidados necessários, o que não se verifica no caso.

6. O agravante abandonou o cumprimento da pena por cerca de seis anos, após rompimento de tornozeleira, tendo sido recapturado apenas em 2025, fato que compromete a confiança necessária à concessão de benefício de natureza excepcional.

7. O pedido de autorização para trabalho externo já se encontra em trâmite no juízo da execução, com o apenado incluído em fila de espera para avaliação e eventual encaminhamento, inexistindo omissão judicial.

8. O pleito de nova avaliação psicossocial deve ser dirigido ao juízo da execução, responsável pela análise da necessidade e conveniência da medida, inexistindo ilegalidade na ausência de sua imediata realização por esta instância revisora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração da imprescindibilidade da presença do apenado no lar, o que não se verifica quando há outro responsável legal apto a prover os cuidados necessários aos dependentes.

2. O histórico de descumprimento das condições do regime prisional e evasão prolongada do apenado constitui fator impeditivo à concessão de benefícios que demandam elevado grau de confiança do juízo da execução.

3. A existência de pedido de trabalho externo já em análise no juízo da execução afasta a atuação suplementar da instância revisora.

4. A reavaliação psicossocial deve ser requerida ao juízo natural da execução penal, que detém competência para aferir sua pertinência com base na situação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 117 e 118, § 2º; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034791-24.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 13.12.2025; TJMT, N.U 1031473-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 15.11.2025; TJMT, N.U 1001117-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 18.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1039142-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON AFFONSO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Wellington Affonso Gomes
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução penal nº 0016324-18.2015.8.11.0015, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do agravante, por ausência do preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP (id. 326883876).

Em suas razões recursais (id. 326883875), a Defensoria Pública sustenta: a imprescindibilidade da presença do agravante no lar para assegurar o sustento e os cuidados da filha, diagnosticada com diversas comorbidades decorrentes de nascimento prematuro e em investigação por doença grave, bem como o comprometimento do núcleo familiar composto ainda por duas enteadas, sem apoio assistencial suficiente.

Aduz que a genitora encontra-se sobrecarregada, sem possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, e que o agravante está impossibilitado de prover sustento da prisão.

Requer:
1)
concessão da prisão domiciliar humanitária, ou, subsidiariamente,
2)
autorização para trabalho externo e a
3)
realização de nova avaliação psicossocial.

Em contrarrazões (id. 326883881), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rebateu os argumentos defensivos, apontando a ausência do requisito da imprescindibilidade exigido pelo art. 117 da LEP, porquanto a mãe da criança encontra-se presente e em condições de prover os cuidados necessários, havendo inclusive estrutura mínima de apoio assistencial. Requereu o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 326883886, pág. 87).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o parecer do órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, afirmando que as hipóteses excepcionais do art. 117 da LEP não se verificam no caso concreto, bem como que o apenado já se encontra cadastrado em lista de espera para obtenção de vaga de trabalho no sistema prisional (id. 341822872 – 2ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo e tráfico privilegiado, tendo cumprido até o momento 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia.

No dia 10.03.2019, o agravante foi posto em liberdade, em razão da decisão que o transferiu ao regime semiaberto de cumprimento de pena, mediante a imposição de condições indicadas na respectiva decisão (mov. 12.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015).

Em 01.10.2019 foi acostado aos autos a informação da Central de Monitoramento que:

“o monitorado WELLINGTON AFFONSO GOMES, retirou a tornozeleira conforme já enviado a violação no momento do rompimento. Que sua irmã esteve presente na Central de Monitoramento de Sinop e entregou o equipamento dizendo que seu irmão havia retirado a tornozeleira e fugiu de casa, Que não sabe dizer para onde nem o motivo de ter feito aquilo.”
(mov. 18.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015)

No dia 21.10.2019, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a instauração de incidente de regressão de regime,
“decretando-se a regressão cautelar do apenado ao regime fechado e designada audiência de justificação, nos termos do artigo 118, § 2º, da LEP”
(mov. 21.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015).

Em decisão de 17.04.2020, o juízo da execução cautelarmente suspendeu o regime que o agravante estava cumprindo na execução da pena (mov. 28.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015).

No dia 25.05.2025, o agravante foi recapturado (mov. 48.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015).

Na audiência de justificação, o juízo singular reconheceu o
“cometimento de falta grave em razão de ter abandonado o cumprimento de sua pena em 01/06/2019, com rompimento da tornozeleira em 01/10/2019”
(mov. 77.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015).

Em 11.08.2025, a Defensoria Pública requereu, dentre vários pedidos, a prisão domiciliar humanitária em favor do agravante (mov. 96.2 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015).

Em decisão do dia 20.08.2025, o juízo determinou a realização de
“estudo minucioso do caso”
previamente a decisão quanto ao pleito de prisão domiciliar (mov. 102.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015).

No dia 11.09.2025 foi acostado o Laudo Técnico da Equipe Psicossocial, que registrou:

“(...) A Sra. Thamara informou que reside com as filhas: S.S.F., de 15 anos; O.N.F., de 12 anos, oriunda de relacionamento anterior com o Sr. Everton; e G.V.N.B., de 1 ano e 2 meses, proveniente do atual relacionamento com o Sr. Wellington, com quem convive há aproximadamente 4 anos. A entrevistada informou, ainda, que recebe o valor de R$ 600,00 referente à pensão alimentícia, bem como é beneficiária do Programa Bolsa Família, com valor mensal de R$ 800,00. Relatou, ainda, que o Sr. Everton mantém contato com as filhas aproximadamente uma vez ao mês.

Acerca da moradia, a Sra. Thamara informou que o imóvel é alugado, com valor de R$ 1.000,00. (...) entretanto, conforme informações da entrevistada, o fornecimento de energia não está regularizado em razão de parcelas em atraso junto à distribuidora, tendo ocorrido, inclusive, a interrupção do fornecimento.

(...) a Sra. Thamara declarou que seu esposo, Wellington, antes de ser privado de liberdade, exercia as funções de pedreiro, pintor e azulejista, de forma autônoma. A Sra. Thamara informou que antes de seu esposo ser privado de liberdade, exercia suas funções laborais como vigilante, cozinheira e como secretária do lar. Revela que após o nascimento da filha G., prematura de 31 semanas, não conseguiu dar continuidade as suas atividades formais de emprego, em razão da necessidade de atenção e cuidados de saúde mais específicos, considerando o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e na fala da criança. Neste sentido, mencionou que o Sr. Wellington era o responsável pelo sustento da família. (...).

Declarou que sua família recebeu cesta básica da Igreja Universal e tem lhe prestado o suporte em momentos de maior necessidade. Declarou, ainda, que é assistida pelo CRAS CPA, entretanto em razão da falta de insumos para a concessão da cesta básica, a equipe técnica da referida unidade encaminhou a família à Secretaria de Estado de Assistência e Cidadania – SETASC, a fim de suprir a oferta de cesta básica em caráter emergencial. (...).

Durante a visita domiciliar, observou-se que a Sra. Thamara encontrava-se orientada, receptiva e colaborativa, embora fragilizada emocionalmente, possivelmente em decorrência do contexto vivenciado. Informou que suas filhas estão sob seus cuidados, atendidas dentro das possibilidades atuais.

Constatou-se, contudo, que o núcleo familiar enfrenta vulnerabilidades econômicas e dificuldades de acesso a recursos essenciais, especialmente em razão da condição de saúde da filha G., que requer cuidados específicos e acompanhamento médico e multidisciplinar contínuo. Nesse sentido, ressalta-se que a presença do Sr. Wellington no contexto familiar se mostra relevante, uma vez que contribui para o cuidado integral da criança e para o equilíbrio do núcleo familiar, garantindo o atendimento às necessidades básicas, com ênfase na saúde da menor.”
(mov. 117.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015)

Em decisão de 03.10.2025, o juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“(...) Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de quaisquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade do apenado nos cuidados dos seus filhos. (...).

Releva notar que, embora o apoio paterno seja relevante, a imprescindibilidade não restou demonstrada.

A legislação é clara ao exigir que o apenado seja o único responsável pelos cuidados, condição não verificada neste caso.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do direito em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

À equipe psicossocial que atua neste Juízo a fim de que, de posse da presente decisão, encaminhe a família em estudo ao CREAS, Escritório Social e UBS da região de atenção, para fins de realização de busca ativa e acompanhamento do núcleo familiar.

À FUNAC e à direção da unidade prisional, a fim de que verifique a possibilidade de inserção do recuperando em uma das vagas de trabalho remunerada extra/intramuros, com imediata possibilidade de constituição de pecúlio e repasse à família.”
(mov. 125.1 – SEEU nº 0016324-18.2015.8.11.0015)

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante, à luz do art. 117 da LEP, diante das condições de saúde de sua filha menor e da alegada vulnerabilidade do núcleo familiar.

Como é cediço, a prisão domiciliar prevista no referido dispositivo legal constitui medida excepcional, destinada, em regra, a apenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses igualmente excepcionais, desde que devidamente comprovada a imprescindibilidade da presença do condenado no ambiente familiar, o que não se verifica no caso concreto.

No presente feito, embora o laudo psicossocial aponte dificuldades de ordem econômica e a relevância do apoio paterno no contexto familiar, os próprios elementos colhidos evidenciam que a genitora está presente, orientada e responsável pelos cuidados diretos das filhas, contando, ainda, com apoio assistencial estatal e comunitário, o que afasta a caracterização de exclusividade e indispensabilidade exigida pela legislação de regência.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que:

“(...) A jurisprudência do STJ admite a extensão excepcional da prisão domiciliar a condenados em regimes mais gravosos somente quando comprovada a exclusividade e indispensabilidade dos cuidados parentais, o que não ocorre no caso. (...).”
(N.U 1034791-24.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 13.12.2025).

Também é firme o entendimento no sentido de que a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP não se presta a substituir, de forma ordinária, o regime fechado, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas:

“(...) A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal é cabível apenas em regime aberto, sendo medida de natureza excepcional quando requerida por sentenciado em regime mais gravoso. (...).”
(TJMT, N.U 1031473-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 15.11.2025).

No mesmo sentido, já se decidiu que a existência de responsável legal presente e de meios mínimos de subsistência afasta a excepcionalidade necessária à concessão da medida:

“(...) 7. A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, é restrita a condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, como doenças graves incompatíveis com o cárcere ou necessidade extrema de assistência a familiares em situação de vulnerabilidade, o que não restou demonstrado nos autos. 8. A existência de meios de subsistência de seus genitores e o fato de seus filhos estarem sob os cuidados da mãe afastam a pretensa excepcionalidade da prisão domiciliar no caso concreto e justificam a manutenção do agravante em regime fechado. (...).”
(TJMT, N.U 1001117-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 18.03.2025).

Ressalte-se, ainda, circunstância de elevada relevância para a análise do pedido: o agravante abandonou o cumprimento da pena em 2019, com rompimento da tornozeleira eletrônica, permanecendo foragido por aproximadamente 06 (seis) anos, tendo sido recapturado apenas em 25.05.2025.

Esse histórico revela inequívoco descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução e fragiliza sobremaneira a pretensão defensiva de concessão de medida excepcional fundada em alegada necessidade atual.

Some-se a isso o fato de que o juízo da execução, de forma prudente e proporcional, determinou o encaminhamento do núcleo familiar aos órgãos da rede de assistência social, bem como viabilizou a inserção do agravante em lista de avaliação para possibilidade de trabalho, medidas que se mostram adequadas para mitigar as vulnerabilidades identificadas, sem afastar a execução regular da pena imposta.

Dessa forma, ausente a comprovação da imprescindibilidade e diante do histórico de evasão do cumprimento da pena, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere ao pleito de autorização para trabalho externo, verifica-se que as providências cabíveis já foram devidamente adotadas no âmbito da execução penal, consoante certidão juntada aos autos, constando que o agravante está regularmente inserido em fila de espera para avaliação quanto à possibilidade de exercício de atividade laboral, inexistindo, portanto, omissão ou ilegalidade a ser sanada por esta instância.

De igual modo, o requerimento de realização de nova avaliação psicossocial deve ser formulado diretamente perante o juízo da execução, a quem compete a análise da necessidade, pertinência e oportunidade da medida, de acordo com a demanda concretamente deduzida nos autos do executivo de pena, não se evidenciando, no ponto, qualquer constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026